Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA.RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, em razão da prática de estelionato consistente em induzir a vítima em erro mediante falsa promessa de portabilidade de empréstimo consignado, causando-lhe prejuízo no valor de R$ 29.713,17 (vinte e nove mil, setecentos e treze reais e dezessete centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar a tese defensiva de participação de menor importância, prevista no art. 29, §1o, do CP; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de exasperação na primeira fase; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da indenização mínima fixada a título de reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório — composto por documentos bancários, relatórios policiais, comprovante de pagamento do boleto e depoimentos da vítima e do agente policial — confirma a materialidade e a autoria do delito, evidenciando que a conta da empresa do apelante foi utilizada como núcleo do estelionato.
4. A absolvição não encontra respaldo, uma vez que a utilização da conta bancária do réu constituiu meio essencial para a consumação do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. A tese de participação de menor importância não prospera, pois a conduta do apelante foi indispensável à obtenção da vantagem ilícita, inviabilizando a incidência da causa de diminuição do art. 29, §1o, do CP.
6. A dosimetria da pena observou parâmetros de proporcionalidade, com a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) em razão de antecedentes desfavoráveis, critério consolidado na jurisprudência desta Corte.
7. A indenização no valor de R$ 29.713,17 (vinte e nove mil, setecentos e treze reais e dezessete centavos), expressamente requerida na denúncia, encontra amparo no art. 91, I, do CP e corresponde exatamente ao prejuízo material comprovado, razão pela qual deve ser preservada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.